Tribunal: STF
Processo: ARE 1367601
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 42, fls. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO AJUIZADA PELA DERSA - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PENHORA DE FATURAMENTO - MEDIDA EXCEPCIONALMENTE ADMISSÍVEL - HIPÓTESE EM QUE A EXECUTADA NÃO PAGOU ESPONTANEAMENTE O DÉBITO EXEQUENDO EM CONTRAPONTO À INCONTROVERSA INEXISTÊNCIA DE BENS OUTROS PASSÍVEIS DE GARANTIR A EXECUÇÃO - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 884 E 835 CPC - ALEGAÇÃO DE SUBSUMIR-SE A EXECUTADA AO REGIME DE PRECATÓRIOS PARA PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS DÉBITOS, ADEMAIS, ACOBERTADA PELOS MANTOS DA COISA JULGADA E PRECLUSÃO CONSUMATIVA - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.” 



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 56, fl. 1), foram rejeitados (Vol. 57, fls. 2).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 68), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a DERSA alega que o acórdão recorrido violou os artigos 100 e 173, §1º, II, da Constituição Federal, pois:



    (a) a penhora sobre a sua arrecadação mensal líquida no percentual inicial de 10% (dez por cento) “mostra-se extremamente prejudicial ao Erário Público, posto que a DERSA está em processo de extinção, com a liquidação de todos os ativos e passivos, que certamente serão absorvidos unicamente pelo Estado de São Paulo, seu único acionista” (Vol. 68, fl. 12); 



    (b) “a perseguição do crédito aqui discutido deve obrigatoriamente seguir nos termos do artigo 100 da Constituição Federal, tendo em vista que os bens pertencentes à DERSA são impenhoráveis em decorrência de sua natureza jurídica, bem como por prestar serviço público exclusivo em regime não concorrencial” (Vol. 68, fl. 13); 



    (c) “em 13 de setembro de 2019 foi publicada a Lei nº 17.148/19 (Doc. 01) autorizando o Poder Executivo a adotar providências necessárias à dissolução, liquidação e extinção da DERSA” (Vol. 68, fl. 16). [...] “Em razão disso, e de acordo com as disposições previstas pelo Decreto Estadual nº 64.418/18, no dia 20 de outubro de 2020, foi realizada Assembleia Geral Extraordinária na sede da DERSA, em que restou deliberada e aprovada a dissolução e subsequente início do processo de liquidação da DERSA” (Vol. Vol. 68, fl. 17);



    (d) a DERSA operava unicamente em Travessias Litonâneas, todavia, com a publicação do Decreto Estadual 65.262/2020, houve a transferência da prestação do serviço público ao Departamento Hidroviário, órgão vinculado à Secretaria de Logística e Transportes. Assim, com a transferência do serviço, a recorrente deixa de auferir renda, o que compromete o pagamento de seus débitos, reforçando a necessidade de observância do regime de precatórios;



    (e) “a DERSA tornou-se empresa totalmente dependente do Estado de São Paulo, de acordo com a Lei Orçamentária Anual nº 17.309 (Doc. 04), sendo que, no programa 1601 – Planejamento de Logística e Transporte – Ação Gestão Administrativa e Operacional da DERSA, consta que as despesas de pessoal e custeio terão aporte do Tesouro do Estado, condição essa, que formaliza a dependência da empresa” (Vol. 68, fl. 19); e



    (f) “em 15 de janeiro de 2021, foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo o Decreto Estadual nº 65.474, que estabelece as novas normas para estruturação do Sistema de Administração Financeira e Orçamentária do Estado, incluindo dentre outros entes, a DERSA como dependente da Secretaria de Projetos, Orçamentos e Gestão. Portanto, a DERSA faz parte da unidade orçamentária da Secretaria de Projetos, Orçamentos e Gestão do Estado de São Paulo” (Vol. 68, fl. 20).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE aduzindo que a análise da pretensão recursal demandaria a incursão no conteúdo probatório dos autos (Vol. 85)



    No Agravo, a parte agravante defendeu a não incidência do referido óbice sumular (Vol. 90). 



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, prequestionada a matéria e demonstrada sua repercussão geral, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pela DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO SA contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença que lhe move a ITAP BEMIS MAUA EMBALAGENS PLASTICAS LTDA, determinou a penhora do faturamento mensal líquido da recorrente, no percentual de 10% (dez por cento), nomeando, ainda, administrador judicial.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para manter decisão que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu a penhora de 10% sobre o faturamento líquido da ora recorrente (Vol. 42, fl. 2):



    “Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DERSA Desenvolvimento Rodoviário S/A contra os termos da r. decisão interlocutória de pág. 485 (dos autos principais) que, em sede de cumprimento de sentença instaurado por Itap Bemis Mauá Embalagens Plásticas Ltda., deferiu pleito de penhora de 10% sobre o respectivo faturamento líquido mensal.



    Consoante o MM. Juiz, no atual estágio da execução, considerando-se a respectiva distribuição em junho/2019 em contraponto às diligências negativas direcionadas à busca de bens da executada passíveis de constrição judicial, de rigor o acolhimento do pedido deduzido pela credora.



    (…)



    A DERSA Desenvolvimento Rodoviário S.A. - ajuizou ação de desapropriação contra Itap Bemis Mauá Embalagens Plásticas Ltda. objetivando a desapropriação de uma área de 1.699,88 m2, de um total de 94.747,45 m2, registrada sob matrícula nº 46.239 perante o Cartório de Registro de Imóveis de Mauá, declarada de utilidade pública pelo Decreto Estadual nº 54.525, de 6 de julho de 2009, em conformidade com o Programa de Desenvolvimento do Sistema Viário Estratégico Metropolitano de São Paulo, que viabilizou a construção do Complexo Jacu-Pêssego (Rodoanel Trecho Sul) e avaliada em R$ 290.116,84 pela expropriante (fls. 4/22, autos principais). 



    A demanda foi julgada procedente por sentença do Juízo de primeiro grau, para incorporar ao patrimônio da autora a área de 1.908,41 m2 e a instituição de servidão administrativa de 2.197,82, mediante pagamento de indenização correspondente a R$ 819.604,51 válidos para setembro de 2010- incidindo a partir daí a correção monetária; juros compensatórios de 12% a.a. (Súmula 408 STJ) calculados sobre a diferença entre a indenização final, já corrigida, e avaliação prévia, contados a partir da data prévia de imissão na posse; juros moratórios de 6% a.a. (calculados sobre a diferença entre a indenização final, incluídos os juros compensatórios, além da oferta e o depósito complementar, corrigidos a partir do trânsito em julgado da sentença (Súmula 70 STJ) até o efetivo pagamento. A condenação abarcou, ainda, indenização pelas benfeitorias da ordem de R$ 52.147,00, acrescida de juros de mora de 1% a.m. desde o trânsito em julgado, além das custas, despesas processuais, honorários periciais e honorários advocatícios, estes fixados em 3% da diferença entre a oferta inicial e a indenização, apurados com base na diferença entre a oferta inicial (apenas) e a indenização final (com a inclusão dos juros), ambas corrigidas monetariamente (Súmula 141 STJ) (págs. 107/110). 



    Tais termos foram ratificados por esta Corte de Justiça no julgamento dos recursos de apelação interpostos pelas partes e, quanto à questão do regime de pagamento do débito judicial, decidiu-se expressamente que: “(...) Entretanto, como dito alhures, a demanda expropriatória foi proposta por pessoa jurídica de direito privado, que, à evidência, não se submete ao regime de precatório Logo, os juros moratórios observarão os balizamentos do art. 475- J, na medida em que o presente feito forçosamente submeter-se-á à fase sincrética do cumprimento de sentença. (...)” (apelação nº 0007809-21.2010.8.26.0348. j. 17.02.2016) (págs. 114/130). 



    Pois bem. Transitado em julgado o v. acórdão (pág. 174, aos 13/09/2018) e deflagrada a fase de cumprimento de sentença relativa à obrigação de pagar quantia certa (processo incidental nº 0007118-89.2019.8.26.0348) ocasião em que a exequente postulara o recebimento de montante equivalente a R$ 1.796.644,18 -, observa-se que a executada ofereceu impugnação (págs. 191/212) ao cumprimento de sentença (efls. 191/212), ocasião em que reiterou a impenhorabilidade de seus bens ao argumento de que, tratando-se de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público em regime não-concorrencial, sujeitar-se-ia ao procedimento de pagamento de débitos judiciais via precatório.



    Como era de se esperar, a tese de impenhorabilidade de bens foi rejeitada em primeiro grau de jurisdição e os cálculos apresentados pela exequente restaram homologados (págs. 383/386, aos 29/08/2019) ao passo que a executada, inconformada, manejou recurso de agravo de instrumento (AI nº 2224390-55.2019.8.26.0000-págs. 419/426) que restou desprovido, in verbis: 



    “(...) a agravante tenta, por via oblíqua e inadequada, reabrir a discussão sobre matéria já acobertada pelo manto da coisa julgada material e, por conseguinte, impassível de retificação nesta seara, ante a eficácia preclusiva prevista nos artigos 502 e 507, do CPC, nos seguintes termos: 



    Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. 



    (...) 



    Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 



    Destaque-se que, em prestígio à segurança jurídica, apenas por meio de instrumento adequado (ação rescisória - art. 535, §§5º e ss., do CPC) é possível a impugnação de decisão judicial definitiva.



    E, uma vez que todos os parâmetros para o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa restaram bem delineados no título executivo judicial (v. acórdão proferido por esta C. 13ª Câmara da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo - Processo nº 0007809-21.2010.8.26.0348, supra mencionado), inclusive no tocante ao regime de pagamento do débito judicial reconhecido a cargo da DERSA, o título encontra-se juridicamente perfeito, inibindo-se que o Juízo da execução volte a enfrentar matéria que já fora resolvida durante a fase cognitiva. 



    A respeito, ressalto que a mencionada decisão colegiada desta C. 13ª Câmara de Direito Público já decidiu que: 



    “(...) Já os juros moratórios, originariamente contados da sentença transitada em julgado, são hoje computados após o vencimento do prazo constitucional do art. 100 da Constituição Federal, que versa sobre o regime de pagamento de precatórios, como cediço, naturalmente adequado aos pagamentos das condenações impostas às Fazendas Públicas à luz da Súmula Vinculante nº 17 e da redação do art. 15-B do Decreto-lei nº 3.365/41.



    Entretanto, como dito alhures, a demanda expropriatória foi proposta por pessoa jurídica de direito privado, que, à evidência, não se submete ao regime de precatório. 



    Logo, os juros moratórios observarão os balizamentos do art. 475-J, na medida em que o presente feito forçosamente submeter-se-á à fase sincrética do cumprimento de sentença.(...)”. 



    Ou seja, ao enfrentar o tema relativo aos juros de mora incidentes sobre o montante condenatório, este Tribunal “ad quem” expressamente consignou que a DERSA não está sujeita ao regime de precatórios. Caso a ora agravante desejasse impugnar o regime de pagamento expressamente determinado por este Tribunal, deveria tê-lo feito no momento oportuno e pela via adequada, sob o risco de, como de fato ocorreu, ver precluso o respectivo direito. 



    Certificado o trânsito em julgado do v. acórdão (pág. 397, aos 31/10/2019) e objetivando prosseguimento do cumprimento de sentença, a exequente postulou a penhora de 30% sobre o faturamento da executada até o limite de R$ 2.241.587,04 (págs. 400/401, aos 4/11/2019), pleito que restou indeferido pelo MM. Juiz a quo ao argumento de inobservância da ordem preferencial disposta no art. 866, CPC (págs. 403/404, aos 4/11/2019). 



    Com este quadro, deduziu a exequente pedido de penhora on line (págs. 406/407, aos 7/11/2019) e também penhora no rosto dos autos de crédito cabente à executada no Processo nº 0048212-44.2010.8.26.0053, em trâmite perante a 6ª. Vara de Fazenda Pública (págs. 417/418, aos 11/03/2020). 



    Os pleitos foram deferidos (págs. 472 e 476). Todavia, a penhora de ativos financeiros resultou ínfima (págs. 477/478, aos 17/04/2020). 



    Com este quadro, postulou a exequente o deferimento de penhora de 10% sobre o faturamento da executada e também procedeu à atualização do saldo devedor para R$ 1.969.721,15 até abril/2020, já deduzido o montante de R$ 446.718,50 em razão do cumprimento do mandado de penhora no rosto do Processo nº 0048212-44.2010.8.26.0053 (págs. 482/483). 



    Identicamente, o pedido de constrição foi direcionado aos valores percebidos pela executada na operação do sistema de travessias litorâneas. Este pedido restou deferido (pág. 485) e, inconformada, insurge-se a executada-agravante Dersa. 



    Postas estas considerações iniciais, tenho para mim que o recurso não comporta provimento.



    Em primeiro lugar e como observado por este Relator quando da análise do pedido de concessão efeito suspensivo que restou indeferido -, a questão relacionada à impossibilidade de aplicação do sistema de precatório para pagamento do crédito exequendo, pela terceira vez aventada nas presentes razões recursais, foi enfrentada por esta Corte de Justiça em duas ocasiões distintas: a primeira, em sede de recurso de apelação (págs. 114/130) e a segunda, quando da apreciação de recurso de agravo de instrumento interposto pela ora agravante DERSA contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (págs.419/416) 



    Por conseguinte, trata-se de questão decidida, pacificada e acobertada pelos mantos da coisa julgada e da preclusão consumativa que, caso seja novamente suscitada pela agravante implicará na aplicação, de ofício, da pena de litigância de má-fé fundada em lide temerária e injustificada resistência à execução.



    Por outro lado, impõe-se o deferimento de penhora sobre 10% do faturamento da executada. 



    Com efeito e nisto a digressão acima não deixa margem a dúvidas -, sem embargo de que a exequente objetiva o recebimento da justa indenização devida perda de bem de sua propriedade em razão de desapropriação exaurida em seu detrimento pelo Poder Concedente circunstância que, per si, explicita o dever legal e constitucional de pagamento do quantum, pela devedora, sob pena de locupletamento ilícito -, a análise da tramitação do feito permite entrever o insucesso na constrição online de ativos financeiros (págs. 477/478), não obstante o êxito parcial relacionado à penhora no rosto dos autos de crédito cabente à executada no montante de R$ 446.718,50. 



    Mais do que isso - e aqui reside o ponto nodal ao deslinde da questão - a indigitada empresa pública é contumaz inadimplente relativamente aos respectivos débitos (pág. 9), não se podendo olvidar, outrossim, que também o respectivo patrimônio é desconhecido. 



    Por óbvio, como bem observado pela exequente, a única maneira de alcançar-se a satisfação da presente execução reside justamente na constrição das receitas auferidas pela executada com os recursos oriundos das travessias litorâneas que administra, ao passo que também a penhora de faturamento se justifica pela inexistência de outros bens passíveis de garantir a execução e, neste diapasão, não implica violação ao princípio da menor onerosidade. 



    Aliás, menor onerosidade não significa nenhuma onerosidade no sentido de possibilitar ao executado eximir-se do pagamento de obrigação líquida, certa e exigível: diversamente, a execução aproveita ao credor e, neste compasso de ideias, não obstante a penhora de faturamento repute-se medida excepcional, o art. 884 do Código Processo Civil equipara-a à penhora em dinheiro, que, como cediço, prefere a qualquer outra a par do regramento contido no art. 835. 



    Cite-se firmes precedentes desta Corte de Justiça no mesmo sentido:



     DESAPROPRIAÇÃO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que determina o cumprimento do v. acórdão proferido em agravo de instrumento, reconhecendo a possibilidade de penhora em 10% sobre o faturamento do Dersa. Questão que já foi objeto de decisão anterior, atacada por meio de agravo já julgado. Decisão que apenas deu continuidade ao cumprimento. Falta de interesse recursal e preclusão consumativa caracterizada. Recurso não conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2141992-51.2019.8.26.0000; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Guarujá - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/07/2019; Data de Registro: 24/07/2019) 



    (…)



    Ausente pleito de redução do percentual determinado em primeiro grau de jurisdição em constrição desse jaez, de rigor aquilatar-se que referido decisum mostrou-se razoável ao ressaltar que competirá ao administrador judicial nomeado proceder ao dimensionamento da penhora, reputando-se, pois, despiciendas quaisquer ilações relacionadas ao modus operandi ou aos parâmetros a serem observados pelo referido Expert, como, diga-se de passagem, pretende a executada. 



    Em sendo assim, outra alternativa não socorre a esta Corte de Justiça senão manter integralmente a r. decisão recorrida, desprovido o recurso interposto pelo Dersa.” (grifo nosso)



    Em que pesem os fundamentos do acórdão, o Recurso Extraordinário merece ser provido.



    De início, ressalto que embora transitada em julgando a condenação (fase de conhecimento), não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Sujeita-se, assim, ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, aplicando-se o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil.



    Mesmo porque, conforme o caput do artigo 100 da Constituição Federal, os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. 



    Dessa forma, mostra-se evidente que, mesmo ocorrendo o trânsito em julgado da fase de conhecimento, mantém-se hígida a necessidade do pagamento da obrigação judicial imposta à Administração Pública por meio de precatórios expedidos. 



    Assim, o procedimento de pagamento de dívida da Fazenda Pública por meio de precatório somente se inicia na fase executória do processo, ou seja, após a condenação judicial definitiva, submetendo-se esta fase aos requisitos e eventuais decisões judiciais que lhe são específicas.



    Afastada a preclusão da discussão quanto ao regime de pagamento de débitos judiciais da Fazenda Pública, passo a analisar a natureza jurídica da ora recorrente.



    O Decreto-Lei 5, de 6 de Março de 1969, do Estado de São Paulo, autorizou o Poder Executivo a criar a DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A., sociedade anônima de economia mista.



    Em 4 de maio de 1989 foi editado do Decreto Estadual 29.884, que dispôs sobre a permissão de serviços e de uso de bens móveis e imóveis do Departamento Hidroviário da Secretaria dos Transportes à DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A.



    A empresa atua exclusivamente em operações de travessias litorâneas, sua única fonte de renda. Todavia, em razão de sua situação financeira deficitária, foi editada a Lei Estadual 17.148, de 13 de setembro de 2019, do Estado de São Paulo, autorizando o Poder Executivo local a adotar as providências necessárias à dissolução, liquidação e extinção da DERSA. A propósito, cito o inteiro teor da norma:



    “LEI Nº 17.148, DE 13 DE SETEMBRO DE 2019



    Autoriza o Poder Executivo a adotar providências necessárias à dissolução, liquidação e extinção da DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A.



    O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:



    Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei:



    Artigo 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as providências necessárias à dissolução, liquidação e extinção da DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A., nos termos da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.



    Artigo 2º - As atividades de interesse público exercidas pela DERSA não serão paralisadas, devendo, em cumprimento ao princípio da eficiência administrativa, ser providenciadas por outros órgãos ou entidades da Administração com atribuição legal para promovê-las.



    Parágrafo único - Dentre as atividades previstas no “caput” deste artigo, os serviços de travessia de balsas, em todo o Estado de São Paulo, não sofrerão qualquer tipo de paralisação, devendo ser desempenhados, enquanto estiverem sob responsabilidade direta do Estado, pela Secretaria de Logística e Transportes, inclusive quanto à organização das filas e dos embarques preferenciais e prioritários.



    Artigo 3º - A adoção das providências previstas nos artigos 1° e 2º desta lei dependerá de ato do Poder Executivo.



    Artigo 4º - Após a extinção da DERSA, o Poder Executivo deverá prestar informações à Assembleia Legislativa a respeito da alienação de seus bens imóveis, bem como sobre a alocação da respectiva receita no Orçamento do Estado, caso assim seja requisitado nos termos previstos no inciso XVI do artigo 20 da Constituição Estadual.



    Artigo 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.



    Palácio dos Bandeirantes, 13 de setembro de 2019”.



    Após a Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 20 de outubro de 2020, foi editado o Decreto Estadual 65.262/2020, dispondo que os serviços de travessias litorâneas – como já dito antes, única fonte de renda da DERSA -, passariam a ser administrados pelo Departamento Hidroviário, da Secretaria de Logística e Transportes. Por pertinente, eis o teor da norma:



    “DECRETO Nº 65.262, DE 20 DE OUTUBRO DE 2020



    Dispõe sobre os serviços de travessias litorâneas, de responsabilidade do Estado de São Paulo, e dá providências correlatas



    JOÃO DORIA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,



    Considerando o disposto no artigo 2º, parágrafo único, da Lei nº 17.148, de 13 de setembro de 2019, que autoriza o Poder Executivo a adotar providências necessárias à dissolução, liquidação e extinção da DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A.;



    Considerando a deliberação da Assembleia Geral de Acionistas da DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A. ocorrida em 20 de outubro de 2020,



    Decreta:



    Artigo 1º - Os serviços de travessias litorâneas outorgados à DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A., por meio do Decreto nº 29.884, de 4 de maio de 1989, passam a ser administrados pelo Departamento Hidroviário, da Secretaria de Logística e Transportes.



    Parágrafo único - Para os fins do disposto no "caput" deste artigo, caberá ao Secretário de Logística e Transportes, mediante prévia articulação com o liquidante da DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A., adotar as medidas necessárias à transição dos serviços.



    Artigo 2º - O inciso II do artigo 2º do Decreto nº 45.087, de 31 de julho de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação:



    "II - regular, controlar e fiscalizar as atividades relacionadas à área de operação, manutenção e arrecadação das travessias do interior;". (NR)



    Artigo 3º - O Decreto nº 45.087, de 31 de julho de 2000, passa a vigorar acrescido dos dispositivos a seguir indicados:



    I - o inciso VIII ao artigo 2º:



    "VIII - administrar os serviços de travessias litorâneas.";



    II - o inciso IV ao artigo 6º:



    "IV - operar os serviços de travessias litorâneas, com apoio do Centro de Controle de Travessias.".



    Artigo 4º - O Secretário de Logística e Transportes poderá, mediante resolução, expedir normas complementares para aplicação do disposto no artigo 1º deste decreto.



    Artigo 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de novembro de 2020, ficando revogadas as disposições em contrário, em especial:



    I - o Decreto nº 29.884, de 4 de maio de 1989;



    II - o Decreto n° 30.481, de 26 de setembro 1989;



    III - o Decreto n° 38.656, de 24 de maio de 1994;



    IV - o Decreto n° 40.205, de 20 de julho de 1995;



    V - o Decreto n° 40.711, de 12 de março de 1996;



    VI - o Decreto n° 40.911, de 13 de junho de 1996;



    VII - o Decreto n° 41.879, de 24 de junho de 1997;



    VIII - o Decreto n° 42.532, de 21 de novembro de 1997.



    Palácio dos Bandeirantes, 20 de outubro de 2020”.



    Por sua vez, a Lei Orçamentária Anual de 2020 (Lei 17.244, de 10 de janeiro de 2020), dispõe expressamente que a composição acionária da DERSA é formada unicamente pela Fazenda do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo controla, portanto, 100% do capital da empresa (http://www.orcamento.planejamento.sp.gov.br/orcamento_historico).



    Por fim, em 15 de janeiro de 2021 foi editado o Decreto Estadual 65.474, incluindo a DERSA entre as Unidades Orçamentárias da Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão. Veja-se:



    “DECRETO Nº 65.474, DE 15 DE JANEIRO DE 2021



    Dispõe sobre a classificação institucional da Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão nos Sistemas de Administração Financeira e Orçamentária do Estado e dá outras providências



    JOÃO DORIA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 6º do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970, que estabelece normas para a estruturação dos Sistemas de Administração Financeira e Orçamentária do Estado, e à vista do disposto nos Decretos nº 64.998, de 29 de maio de 2020, e nº 65.263, de 20 de outubro de 2020,



    Decreta:



    Artigo 1º - Constituem Unidades Orçamentárias da Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão:



    I - Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão;



    II - Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo - SP-PREVCOM;



    III - Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual - IAMSPE;



    IV - São Paulo Previdência - SPPREV;



    V - DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A.



    Artigo 2º - Constitui Unidade de Despesa, da Unidade Orçamentária Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão, o Gabinete do Secretário - GS.



    Parágrafo único - O Secretário de Projetos, Orçamento e Gestão poderá delegar as competências previstas nos artigos 13 e 14 do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970, mediante ato próprio.



    Artigo 3º - A alínea "b" do inciso II do artigo 2º do Decreto nº 64.998, de 29 de maio de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:



    "b) a Subsecretaria de Gestão, exceto a Escola de Governo, a que alude o inciso III do artigo 12 do Decreto nº 64.152, de 22 de março de 2019." (NR)



    Artigo 4º - Fica transferida, da Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão para a Secretaria da Fazenda e Planejamento, a vinculação do Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo - IPESP.



    Artigo 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos, exclusivamente no caso do artigo 3º deste decreto, a 30 de maio de 2020, e ficando revogados, do Decreto nº 64.998, de 29 de maio de 2020:



    I - o inciso IV do artigo 3º;



    II - o item 4 do parágrafo único do artigo 4º;



    III - a alínea "a" do inciso III do artigo 11



    Palácio dos Bandeirantes, 15 de janeiro de 2021”.



    Indubitável, portanto, que a DERSA, ora recorrente, é totalmente controlada pelo Estado de São Paulo, integrando, inclusive, as Unidades Orçamentárias da Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão do Estado. 



    De fato, a DERSA é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, pertencente e totalmente subsidiada pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo e que, ante sua situação deficitária, está em processo de liquidação e extinção, o que atrai a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública.



    Essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017) em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às empresas estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, conforme traduzido na ementa do julgado a seguir transcrita: 



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da ha